Tribunal: TJPA
Processo: 0845586-98.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0845586-98.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO IGEPREV. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário de sentença proferida nos autos de Ação de Revisão de Proventos ajuizada por professora aposentada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, na qual se reconheceu a procedência do pedido de reajuste dos proventos de aposentadoria conforme o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, considerando a carga horária constante na portaria de aposentação. O IGEPREV, em manifestação nos autos, reconheceu o direito da autora à percepção do piso nacional, no período não prescrito. A sentença homologou esse reconhecimento e condenou o ente à adequação dos proventos, ao pagamento das diferenças retroativas, com correção pela taxa SELIC, e das parcelas vincendas. Não houve recurso voluntário. O Ministério Público opinou pelo desprovimento da remessa obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a homologação judicial do reconhecimento, pelo IGEPREV, do direito da autora à revisão de seus proventos com base no piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento espontâneo e expresso do pedido pela autarquia previdenciária estadual, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, autoriza a homologação judicial com resolução de mérito, inclusive em sede de reexame necessário, desde que observados os requisitos legais.

4.

A manifestação do IGEPREV nos autos confirma a procedência do pedido, reconhecendo o direito da autora ao reajuste de seus proventos conforme o piso nacional do magistério, com base na carga horária de aposentadoria.

5.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a homologação judicial do reconhecimento da procedência do pedido por ente público, inclusive no âmbito de remessa necessária, desde que não haja violação ao interesse público.

6.

Os consectários legais, relativos às diferenças retroativas, devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme dispõe a Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento expresso e fundamentado do pedido por autarquia previdenciária autoriza a homologação judicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

2.

É legítima a revisão de proventos de professores aposentados para adequação ao piso salarial nacional do magistério, observada a carga horária de aposentação e a legislação vigente.

3.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive as ilíquidas, aplica-se a taxa SELIC como índice de atualização e juros moratórios, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e XIV; 206, V e VIII; CPC, art. 487, III, “a”; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708, Plenário, j. 20.04.2020; STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2011; TRF-3, RemNecCiv 0009762-97.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 07.08.2020; TJSP, RemNec Cível 1003095-69.2019.8.26.0482, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 31.07.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Revisão de Proventos ajuizada por
Maria das Graças Barbosa da Silva
em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, tendo o Juízo Monocrático homologado o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial,
fim de que sejam reajustados os proventos de aposentadoria da autora conforme o piso nacional do magistério disposto na Lei Federal nº. 11.738/2008, devendo-se observar para tal, a portaria de aposentação da autora, na qual consta a carga horária com que fora aposentada.

Na exordial, a autora, professora aposentada, lotada na Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), aduziu que os proventos percebidos encontram-se em dissonância com o piso salarial nacional da categoria, o que lhe gerou prejuízos financeiros e afrontou direitos constitucionalmente garantidos.

Argumentou que o vencimento base, como parâmetro para o cálculo de gratificações como Aulas Suplementares, Gratificação de Magistério e Adicional por Tempo de Serviço (ATS), deveria observar os valores fixados pelo Ministério da Educação, conforme disciplina a legislação vigente.

Fundamentou seu pedido nos dispositivos da Lei 11.738/2008, bem como em precedentes do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da tese firmada no RE 563.708, e dispositivos da Constituição Federal (arts. 206, V e VIII, 37, caput e XIV), bem como na legislação estadual aplicável (Leis Estaduais nº 5.810/1994, nº 7.442/2010 e nº 8.030/2014).

Pleiteou a condenação do ente demandado à adequação dos proventos ao piso salarial, ao pagamento das diferenças retroativas, devidamente corrigidas, bem como ao pagamento das parcelas vincendas em conformidade com a legislação.

Em contestação, o IGEPREV sustentou, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário, devendo o Estado do Pará figurar no polo passivo, em razão de ser responsável pela complementação do fundo previdenciário, diante do déficit financeiro do FINANPREV – Fundo Previdenciário a que estão vinculados os servidores inativos e pensionistas.

No mérito, argumentou que a interpretação conferida pela autora à Lei Federal nº 11.738/2008 é equivocada, pois o piso salarial se refere ao vencimento inicial da carreira e não ao vencimento base de servidores inativos. Cita decisão do STF na ADI 4.167-DF, defendendo que o Estado do Pará observa corretamente os preceitos constitucionais e legais, especialmente quanto à composição remuneratória do magistério estadual, sendo indevido o pedido de majoração com base em suposta defasagem. Por fim, pugna pela improcedência da demanda.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Consta nos autos certidão atestando que as partes foram devidamente intimadas da sentença, não tendo sido interposto recurso voluntário por nenhuma delas.

O Ministério Público, em parecer ofertado no âmbito da remessa necessária, manifestou-se pela admissibilidade da remessa obrigatória, nos termos do art. 496, I, do CPC, destacando tratar-se de sentença condenatória ilíquida proferida contra autarquia estadual. No mérito, opinou pelo desprovimento da remessa, recomendando a manutenção integral da sentença de primeiro grau, por ter sido o processo regularmente instruído, com observância ao contraditório, ampla defesa, e vedação à decisão surpresa. Afirmou ainda que o reconhecimento expresso do IGEPREV em relação ao direito da autora torna legítima a homologação judicial e que não há qualquer vício que comprometa a legalidade ou a justiça da decisão ora reexaminada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Revisão de Proventos ajuizada por
Maria das Graças Barbosa da Silva em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial,
fim de que sejam reajustados os proventos de aposentadoria da autora conforme o piso nacional do magistério disposto na Lei Federal nº. 11.738/2008, devendo-se observar para tal, a portaria de aposentação da autora, na qual consta a carga horária com que fora aposentada.

Saliento, inicialmente, que o art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção.”

Destarte, a confissão ou reconhecimento espontâneo do pleito pela parte requerida autoriza a homologação judicial com trânsito em julgado, inclusive em sede de reexame necessário, inexistindo afronta ao interesse público quando observados os requisitos legais.

Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Ana Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“

O reconhecimento é
"ato privativo do réu e consiste na admissão de que a pretensão do autor é fundada, e portanto, deve ser julgada procedente. Seu objeto é, portanto, o direito."

(
In
Código de Processo Civil Comentado
, 3ª edição, revista e ampliada, 1997, São Paulo)"

No caso dos autos, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV se manifestou reconhecendo o direito da autora da ação

à percepção do piso nacional do magistério, no período não prescrito posterior à passagem para a inatividade (ID 17405383 - Pág. 1/2).

Outrossim, correta a sentença proferida pela autoridade de 1º grau homologando o reconhecimento da procedência do pedido da autora da ação.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. UNESP.
Pretensão da impetrante à nomeação para o cargo de Professor Substituto. Hipótese na qual a própria Universidade concordou expressamente com o pedido da impetrante. Homologação do reconhecimento da procedência do pedido. Segurança concedida. Inteligência do art. 487, III, a, do CPC. Sentença mantida. Recurso oficial não

provido.
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10030956920198260482 SP 1003095-69.2019.8.26 .0482, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 487, INCISO III, ALÍNEA a, DO CPC. -
A fazenda reconheceu expressa e inequivocamente a procedência do pedido do autor, de modo que é correta a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil - Remessa oficial desprovida.
(TRF-3 - RemNecCiv: 00097629720134036100 SP, Relator.: Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Data de Julgamento: 07/08/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 17/08/2020)”

Por fim,
no que concerne aos consectários legais, a sentença monocrática igualmente não merece reparos, visto que o Juízo
a quo
acertadamente consignou q
ue no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional nº113/2021, segundo a qual nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza, a correção monetária e os juros moratórios deverão observar a taxa SELIC.

Por conseguinte, no caso dos autos, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da mencionada Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025